Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701227-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA VALERIA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO GOMES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por SANDRA VALÉRIA DA SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, PJe 0712125-41.2020.8.07.0016. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que houve a penhora, via SIABAJUD, do valor depositado em caderneta de poupança, onde, segundo a agravante, recebe os valores referentes ao pagamento de pensão alimentícia de sua filha. Alega que o valor depositado em caderneta de poupança é fruto de pensão alimentícia, portanto, impenhorável, nos termos do Art. 833 do Código de Processo Civil. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que a remuneração é impenhorável. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 37244886. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos de origem, a dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória, confirmada por Acórdão, que condenou a agravante ao pagamento ao agravado, a título de indenização pelos danos materiais e lucros cessantes. O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a regra de impenhorabilidade do salário, devendo ser garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Os documentos juntados aos autos comprovam que sua filha recebe pensão alimentícia, porém, não comprova que os valores são depositados na conta poupança. O valor bloqueado corresponde a menos de 10% (dez por cento) da remuneração da agravante, comprovante de rendimentos ID 37244869. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito